Tribunal: STF
Processo: ARE 1382261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Rescisão de compra e venda de bem imóvel. Parcial procedência. Inconformismo dos réus e recurso adesivo da parte autora. Ausente cerceamento de defesa. Réus que não se manifestaram acerca de produção de prova. Prova pericial desnecessária, pois os juros foram pactuados no contrato e o percentual não se mostra abusivo. Os aluguéis são devidos pelo tempo de ocupação de forma graciosa. O percentual de retenção de 10% pela parte autora serve para remunerar as despesas com administração e publicidade da vendedora. O tempo de ocupação já foi indenizado pelos aluguéis fixados pelo juízo. Prestações pagas pelos réus devem ser devolvidas com incidência de juros moratórios do transito em julgado, e não da citação dos réus. Recurso dos réus desprovido, recurso adesivo da autora parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito da gratuidade pleiteada pelos réus e impugnada pela autora, verifico que na sentença, na parte que condenou os réus ao pagamento da verba de sucumbência, foi feita a ressalva da gratuidade, pg. 190.



    De qualquer forma, entendo que a gratuidade deve ser concedida aos réus, pois não ostentam sinais de riqueza, e o fato da constituição de advogado não significa possibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da mantença familiar, o que vem amparado inclusive no artigo 99, § 4º do CPC.



    Os réus não podem alegar cerceamento de defesa, pois sequer se manifestaram a respeito da regularização da representação processual determinada pelo Juízo, quando foi assinalado na decisão o iminente sentenciamento do feito, fis. 160.



    Ainda, às folhas 108 o juiz intimou às partes a especificarem as provas pretendidas, decisão com relação a qual os réus não se manifestaram, apenas tumultuando o feito com juntada das prestações sem decisão judicial a respeito, o que foi advertido, folhas 126. 



    A certidão de folhas 185 denota a inércia dos réus nos autos.



    No mais, o contrato trouxe previsão do índice de correção monetária e juros contratuais aplicados ao preço, que não se mostram abusivos.



    A ocupação graciosa sobre o bem leva à obrigação de pagamentos e aluguéis pela ocupação, já que as prestações pagas serão devolvidas, retido, evidentemente percentual para reparação das despesas administrativas e outras com o empreendimento, sob pena dos réus se enriquecerem sem causa. 



    Quanto ao apelo da parte autora, a retenção de 10% serve à reparação dos gastos próprios de administração e propaganda, sendo certo que o tempo de moradia sem o pagamento das prestações pelos réus já foi objeto de indenização, por meio dos alugueis mensais, equivalentes a 0,75% sobre o valor do bem, desde a impontualidade, em janeiro de 2013, até reintegração de posse.



    Por fim, quanto aos juros de mora que devem incidir sobre a quantia a ser devolvida pela parte autora aos réus, relativa as prestações pagas, realmente, devem incidir do transito em julgado, porque a mora é dos réus, e não da parte autora.



    Assim, dou provimento em parte ao recurso da autora, para fixar os juros moratórios incidentes sobre os valores que devem ser devolvidos aos réus (prestações pagas) correm a partir do transito em julgado. O recurso dos réus é de ser desprovido.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente